Tribunal: TJPA
Processo: 0806306-53.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806306-53.2021.8.14.0000

PACIENTE: JAIRO FRANCISCO GONCALVES DE SA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CONHECIMENTO.

1- Não conheço da ação mandamental quanto à tese de negativa de autoria em virtude de ausência de prova testemunhal, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável de ser analisada na via estreita do habeas corpus, de cognição e instrução sumárias.

ARGUMENTAÇAO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. CONTUMÁCIA DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA DESDE O EVENTO CRIMINOSO ATÉ SER PRESO. DECRETO PRISIONAL EXTEMPORÃNEO. INSUBSISTÊNCIA. PRECENDETES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

2-

S
egundo a denúncia,

no dia 06 de fevereiro de 2019, por volta das 11h30, na Rua Bernardo Sayão, atrás do Hospital Municipal de Rondon do Pará/PA, o paciente, na companhia de outro indivíduo de nome “Lucas Almeida”, que até o presente momento não foi possível identificar, tentou matar a vítima Delvan Leal dos Santos, com disparos de arma de fogo. No dia do crime, a vítima, que é menor de idade, encontrava-se na companhia de sua irmã de criação, Gessielda Lima Macedo, a caminho da residência de sua namorada, quando foi surpreendido pelo paciente na garupa de uma motocicleta. Na oportunidade, efetuou dois disparos, sendo que um deles atingiu o peito da vítima. Ele ainda desceu da moto, a fim de constatar que a vítima havia falecido. Nesse momento, Delvan fingiu de morto, tendo o paciente fugido do local e a vítima sido socorrida e levada até o hospital municipal e, após procedimento cirúrgico e passado o risco, foi ouvida pela Polícia, quando indicou o paciente como o autor dos disparos. Acrescentou que acredita que a tentativa de execução ocorreu em virtude de uma dívida de drogas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e pelo fato de ter informado à Policia que o denunciado era traficante. A vítima declarou, ainda, que, dias antes, sofreu outro atentado, quando indivíduos foram até a residência de seu avô e efetuaram disparos que atingiram a parede da frente da residência como forma de intimidação para que ela pagasse o que devia ao paciente.

3-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(fl. 53 ID nº 5603036) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 95-97 ID nº 5603038),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da [1] gravidade em concreto do crime, em que o paciente, motivado por dívida de drogas, tentou a ceifar a vida de um adolescente de maneira brusca e fria, com dois tiros de arma de fogo no peito, só não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, [2] fuga do distrito da culpa após o evento delituoso em 2019, permanecendo foragido até ser preso em maio deste ano pela PRF em Imperatriz/MA, [3] contumácia delitiva, eis que a autoridade coatora fora informada de que o paciente fora preso em flagrante delito por tráfico de drogas na comarca de João Lisboa/MA, sendo apreendido consigo grande quantidade de drogas.

4-
Por outro lado, não há que cogitar de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. Com efeito, o fato delituoso ocorreu em 06/02/2019 e, tão logo concluído o IPL em 21/02/2021, a autoridade policial representou pela custódia cautelar do paciente (fls. 43-44 ID nº 5603036), o RMP emitiu parecer favorável em 01/03/2021 (fls. 47-49 ID nº 5603036) e o juízo coator decretou-a em 12/03/2021
(fl. 53 ID nº 5603036), sendo cumprida somente em maio deste ano, pois o paciente estava foragido. Logo, não há violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva
"quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente"
(STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020). Destaco mais: HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020; AgRg no HC 673.517/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021; HC 602.222/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 28/05/2021.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

5- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JAIRO FRANCISCO GONCALVES DE SÁ
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará nos autos do processo nº 0001271-75.2019.8.14.0046.

O impetrante aduz que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 12/03/2019, após a autoridade coatora acolher a representação da autoridade policial, sendo preso em 22/05/2021, na rodovia BR 010, no município de Imperatriz, pela Polícia Rodoviária Federal. Requerida a revogação dessa prisão em 25/05/2021, o pleito restou indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
ponderando a
ausência de contemporaneidade,
pontuando que o paciente não respondeu a nenhum outro processo criminal nesse interregno de tempo e
não há nenhuma testemunha que assegure a autoria delitiva.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura, ainda que com aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319). No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento para realizar
sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-100.

Distribuídos os autos à minha relatoria em 07/07/2021, em virtude de estar afastada da função judicante, foram redistribuídos, na forma do art. 112 do RITJPA (fl. 101 ID nº 5620760), sendo a
liminar indeferida
pelo juiz convocado Altemar da Silva Paes (fls. 104-106 ID nº 5664292).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 112-113ID nº 5694838).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 123-130 ID nº 5832353).

Em 25/08/2021, o juiz convocado Altemar da Silva Paes determinou a remessa dos autos à minha relatoria para julgamento definitivo de mérito (fl. 131 ID nº 6106176).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto
à tese de
negativa de

autoria em virtude de ausência de prova testemunhal
, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Conheço
da ação mandamental quanto aos demais argumentos defensivos.

Segundo a denúncia,

no dia 06 de fevereiro de 2019, por volta das 11h30, na Rua Bernardo Sayão, atrás do Hospital Municipal de Rondon do Pará/PA, o paciente, na companhia de outro indivíduo de nome “Lucas Almeida”, que até o presente momento não foi possível identificar, tentou matar a vítima Delvan Leal dos Santos, com disparos de arma de fogo.

No dia do crime, a vítima, que é menor de idade, encontrava-se na companhia de sua irmã de criação, Gessielda Lima Macedo, a caminho da residência de sua namorada, quando foi surpreendido pelo paciente na garupa de uma motocicleta. Na oportunidade, efetuou dois disparos, sendo que um deles atingiu o peito da vítima. Ele ainda desceu da moto, a fim de constatar que a vítima havia falecido. Nesse momento, Delvan fingiu de morto, tendo o paciente fugido do local e a vítima sido socorrida e levada até o hospital municipal e, após procedimento cirúrgico e passado o risco, foi ouvida pela Polícia, quando indicou o paciente como o autor dos disparos. Acrescentou que acredita que a tentativa de execução ocorreu em virtude de uma dívida de drogas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e pelo fato de ter informado à Policia que o denunciado era traficante. A vítima declarou, ainda, que, dias antes, sofreu outro atentado, quando indivíduos foram até a residência de seu avô e efetuaram disparos que atingiram a parede da frente da residência como forma de intimidação para que ela pagasse o que devia ao paciente.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

(fl. 53 ID nº 5603036)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls. 95-97 ID nº 5603038),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei pena
l,
a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública
, diante da
[1] gravidade em concreto do crime
, em que o paciente, motivado por dívida de drogas, tentou a ceifar a vida de um adolescente de maneira brusca e fria, com dois tiros de arma de fogo no peito, só não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade,
[2]

fuga do distrito da culpa
após o evento delituoso em 2019, permanecendo foragido até ser preso em maio deste ano pela PRF em Imperatriz/MA,
[3]

contumácia delitiva
, eis que a autoridade coatora fora informada de que o paciente fora preso em flagrante delito por tráfico de drogas na comarca de João Lisboa/MA, sendo apreendido consigo grande quantidade de drogas.

É cediço que, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal,
"[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]"
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020).

Destaco a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva:

DECISÃO QUE INDEFERIU A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“
PROCESSO Nº: 0001271-75.2019.8.14.0046

DECISO

DO PEDIDO DE REVOGAÇO DE PRISO PREVENTIVA

A defesa requereu a revogaço da priso preventiva, em favor do denunciado
JAIRO FRANCISCO GONÇALVES DE SÁ
, preso preventivamente, após flagrante delito de tráfico na cidade de Joo Lisboa – MA e em cumprimento do mandado de priso expedido nos presentes autos, incurso nas sançes penais do art. 121, §2º, II, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Sustenta a defesa que no existem razes para a manutenço preventiva do denunciado, afirmando inexistir indícios suficientes de autoria, bem como, inexistência de fundamentaço onde a priso cautelar do requerente a se justificar no relevante prejuízo da instruço criminal e falta de contemporaneidade. Aduz ainda, que o acusado no representa risco à ordem pública e/ou andamento da instruço, por ser portador de bons antecedentes e demais condiçes pessoais necessárias a revogaço da priso ou aplicaço de medidas cautelares diversas da priso.

O MP manifestou-se pelo indeferimento do pedido, aduzindo que a medida cautelar de priso preventiva, se faz necessária, no intuito de garantir a ordem pública e a aplicaço da lei penal e da conveniência da instruço.

Relatados, decido.

Inicialmente ressalto, estarem presentes no caso em epígrafe, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, o que ensejou no recebimento da denúncia e decretaço da priso preventiva do réu, analisado os elementos subsidiários da decretaço da priso preventiva.

É cediço que de acordo com o art. 316 do CPP o juiz poderá revogar a priso preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como mantê-la, estando ainda presentes os motivos autorizadores.

So quatro os motivos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instruço criminal e segurança da aplicaço da lei penal. No entanto, a priso preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, no sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo.

Os fundamentos que legitimam a manutenço da priso preventiva do réu,

no presente caso so: garantia da ordem pública e segurança da aplicaço da lei penal, aliados aos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

A priso preventiva do denunciado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, se sustentam a evitar que o mesmo reitere a prática de crimes, e cause insegurança a populaço Rondonense, e vítima. Frisa-se tratar-se de grave crime, onde o requerente devidamente armado e mediante efeito surpresa, baleou a vítima com dois tiros no peito, no o levando a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo inclusive, acreditado naquele momento que a vítima estaria morta, tudo devido a uma dívida de drogas.

Quanto à segurança da aplicaço da lei penal, entendo necessária a custódia, uma vez que o denunciado evadindo do distrito da culpa inviabilizaria a futura execuço da pena, havendo um sério risco para a eficácia da deciso se ele permanecer solto até o final do processo. Ademais disso, saliento que a instruço e julgamento do feito no se iniciou pois o requerente se encontrava em local incerto e no sabido, dificultando a citaço e andamento processual desde o ano de 2019.

Faz-se imperioso consignar que no há possibilidade da substituiço da priso preventiva do réu por outra medida cautelar diversa da priso, dentre as contempladas no art. 319 do CPP (art. 282, § 6.º, introduzido pela Lei 12.403/2011), visto que neste momento processual, restariam ineficazes ao presente caso.

É iterativo ainda o entendimento de que os aspectos de ordem subjetiva, como primariedade, bons antecedentes e residência no distrito da culpa, no obstam a priso preventiva, quando ela se fizer necessária para resguardo do bem jurídico tutelado penalmente, como uma das facetas do processo penal, na qualidade de instrumento de prevenço geral e especial.

Atenta-se ainda, que o réu foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas, na Comarca de Joo Lisboa – MA, sendo apreendido consigo boa quantidade de droga, ocasio em que este Juízo foi comunicado sobre o fato e também sobre o cumprimento de mandado de priso.

Nessas circunstâncias, a priso cautelar resguarda provisoriamente a ordem pública, afetada com a prática de delito dessa natureza, e previne a ocorrência de novas infraçes delitivas pelo acusado, ou que o mesmo, frustre a instruço do presente feito.

Logo, subsistentes os motivos da priso cautelar, o pedido deve ser rechaçado, no se admitindo nesse caso a revogaço da priso preventiva ou aplicaço das medidas cautelares diversas da priso cautelar.

Nesses termos, e considerando manifestaço ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogaço da priso preventiva do réu
JAIRO FRANCISCO GONÇALVES DE SÁ
, podendo tal medida ser reapreciada futuramente.

Noutro passo, considerando o andamento processual, cite-se o acusado para apresentar resposta a acusaço no prazo legal de 10 (dez) dias.

Após, oficie-se ao Juízo da 2ª Vara de Joo Lisboa – MA, para que no havendo óbice, seja determinado à Secretaria de Administraço Penitenciária – SEAP, a transferência do preso provisório para uma das Unidades Penitenciária do Pará, dada a gravidade dos fatos que ensejou a expediço do mandado de priso.

CIÊNCIA
ao MPE e Defesa.

Expeça-se o necessário.

P ublique-se. R egistre-se. I ntimem-se. C umpra-se.

Rondon do Pará, 09 de junho de 2021.

JOO VALÉRIO DE MOURA JÚNIOR

Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará
“

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Por outro lado, não há que cogitar de
ausência de contemporaneidade do decreto preventivo
. Com efeito, o fato delituoso ocorreu em 06/02/2019 e, tão logo concluído o IPL em 21/02/2021, a autoridade policial representou pela custódia cautelar do paciente (fls. 43-44 ID nº 5603036), o RMP emitiu parecer favorável em 01/03/2021 (fls. 47-49 ID nº 5603036) e o juízo coator decretou-a em 12/03/2021
(fl. 53 ID nº 5603036), sendo cumprida somente em maio deste ano, pois o paciente estava foragido.

Logo, não há violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva
"quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente"
(STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020). Destaco mais: HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020; AgRg no HC 673.517/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021; HC 602.222/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 28/05/2021.

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, quando verificado que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do paciente ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos. Há fatos recentes para evidenciar o risco que a liberdade do acusado enseja à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRONUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RESPONDER À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA: PRISÕES ANTERIORES E PROMESSA DE PROSSEGUIR NO INTENTO CRIMINOSO. LEGITIMIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, instâncias ordinárias negaram ao ora recorrente o direito de responder à ação penal em liberdade, diante de consideração quanto à probabilidade de prosseguir atentando contra a vida de ex-companheira.

2. De fato, a jurisprudência desta Corte considera legítima tanto a segregação cautelar destinada a impedir atuação criminosa futura considerada provável, quando há maus antecedentes ou outros indícios de recalcitrância do agente, quanto aquela que se destina a preservar a integridade física da vítima sobrevivente, especialmente em crimes graves e de violência doméstica.

3. Já as teses defensivas de que a promessa de prosseguir o intento criminoso quando solto não teria acontecido, ou não seria relevante, e de que não teria havido outras prisões anteriores, ambas se distanciam do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias e, dessa maneira, o seu exame demandaria dilação probatória, o que inviabiliza a sua apreciação no âmbito deste writ. Isso porque a ação de habeas corpus é remédio constitucional para a controvérsia estritamente jurídica, incompatível com a discussão que pressupõe reexame factual, sendo igualmente delimitado o escopo do recurso em habeas corpus.

4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 149.294/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço em parte da impetração e, nesta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 20 de setembro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/09/2021